Tribunal: TJDFT
Processo: 0020772-34.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020772-34.2008.8.07.0001 RECORRENTE: VERANICE AMÂNCIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE DE SERVIÇO. REQUISITOS. ARTIGO 212 DA LEI 8.112/90. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ENFERMIDADE E O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que seja configurado o acidente em serviço, faz-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a enfermidade que acomete o servidor e o desempenho das atribuições de seu cargo, nos termos do art. 212, da Lei n.8.112/90, vigente à época dos fatos. 2. Não comprovado o liame causal entre as atividades do cargo de professor e a doença que acometeu a autora, mostra-se indevido o acolhimento dos pedidos para pagamento dos benefícios daí decorrentes. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 21, inciso I, da Lei 8.112/1990, e Lei Distrital 4.764/2021, porque o trabalho guardou relação direta ou mesmo indireta com o surgimento e evolução da doença que a incapacitou total e permanente para o exercício de atividade laborativa; b) artigo 212 da Lei 8.112/1990, pugnando pela aplicação do princípio in dubio pro misero, tendo em vista que o laudo pericial apresenta a causa do surgimento da patologia, sem que a interessada tivesse apresentado qualquer patologia anterior ao exercício das atribuições inerentes ao cargo, pelo que remanesce dúvida acerca do liame causal. Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 21, inciso I, e 212, ambos da Lei 8.112/1990, e à Lei Distrital 4.764/2021, por 2 (dois) motivos: a) a ausência de particularização do dispositivo tido como afrontado da supracitada Lei Distrital autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no AREsp 1490191/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/9/2021); b) “a Lei Federal n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital n.o 197, de 4 de dezembro de 1991, é materialmente local, atraindo, por analogia, o óbice contido no Enunciado n.o 280, da Súmula do STF. Precedentes”. (REsp 1260061/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 21/9/2011). No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015